Tribunal: STF
Processo: HC 186141
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 581.688 - SP, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 11.01.2020, o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 581.688/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:
    “(i) Além de ser primário e possuir residência fixa, o paciente já está preso há mais de 4 (quatro meses) pela suposta prática de infração à qual a lei comina pena de “detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”, sem data para início da instrução processual; 
    (ii) Não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que inexiste “prova da existência do crime”, de modo que a decisão não se encontra devidamente fundamentada; e
    (iii) O paciente é idoso e se enquadra, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação n.º 62 do CNJ para revisão de prisões cautelares.”
    4. A defesa pede a concessão da ordem, “revogando-se a prisão preventiva a que o paciente se encontra hoje submetido, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    10. A instância de origem está alinhada com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] o acusado desdenhou da medida protetiva anteriormente cominada (fls. 02/04), inclusive, durante a audiência de custódia, deu a entender que não concordava com a sua aplicação, circunstância que torna insegura a sua soltura, de modo que a sua prisão revela-se imprescindível para fins de aplicação da lei penal. 
    Neste sentido, inclusive, a corroborar ainda mais esta necessidade, cabe destacar que o custodiado chegou a se evadir, após a chegada dos agentes públicos, retornando ao local novamente, sendo certo que acabou sendo preso apenas após novo retorno da guarnição (fls. 02/03). 
    Além do mais, estas peculiaridades, somadas às circunstâncias do caso, por si sós, estão a demonstrar ser a aplicação de qualquer das medidas cautelares ineficaz para o caso presente. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator